Tribunal: STF
Processo: HC 233755
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gabriel Augusto dos Santos Sampaio Leite contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 826.441/SP (documento eletrônico 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, em razão da prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º [roubo majorado], inciso II [concurso de pessoas], do Código Penal e no art. 244-B, caput [corrupção de menor], da Lei n. 8.069/1990” (documento eletrônico 3, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Nobres Ministros, preliminarmente, no caso em apreço, o Tribunal a quo e Superior Tribunal de justiça mantiveram a fixação do regime inicial fechado, aplicando o mais gravoso, quando paciente é primário, de bons antecedentes.



    [...]



    Todavia, ressalta-se que o Paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui condições judiciais favoráveis, conforme Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 28/29).



    Observa-se que, o regime inicial deve ser fixado em estrita observância do art. 33, do Código Penal e, caso se entenda pela fixação de regime mais gravoso, a motivação deve dar-se de modo concreto, conforme se infere das Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, e Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça, sendo vedado apelar à gravidade em abstrato do delito para a fixação do regime inicial de pena.



    A situação em tela, jurisprudência reiterada vezes já decidiu que em caso mais gravoso que o do paciente, vez que o paciente é primário, de bons antecedentes, e a pena não ultrapassou os 08 anos, conforme o art. 33, § 2º, b, do Código Penal. A situação em tela, demostra ausência de prova quanto à ilegalidade, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal: [...]. Conclui-se que o referido Acórdão incorre em um equívoco ao estabelecer o regime de prisão fechada para o Paciente, contrariando os princípios fundamentais do nosso sistema jurídico brasileiro e as normas que regem o sistema penal.



    No que diz respeito à definição do regime prisional inicial para o cumprimento da pena, é importante observar que a interpretação mais apropriada a ser aplicada ao artigo 33 do Código Penal é aquela que reconhece que os regimes de encarceramento mencionados não representam um direito subjetivo do condenado.



    Isso ocorre porque a decisão sobre o regime inicial não se limita apenas à quantidade da pena imposta, sem considerar as circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59 do mesmo Código Penal.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4)  



    Ao final, requer:  



    “a) A concessão da ordem liminar; b) O regime inicial de cumprimento de pena alterado do FECHADO para o SEMIABERTO OU ABERTO.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 2. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal. 3. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’. 4. Manifesta ilegalidade não configurada. Descabimento de concessão de ordem ex officio. 5. A Súmula n. 440 desta Corte, bem como as Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal não vedam, tout court, o estabelecimento de regime mais gravoso sempre que a pena-base for fixada no mínimo legal. O que não se admite é o agravamento do regime com base na mera gravidade abstrata do crime, ou seja, aquela que em nada se relaciona, in concreto, com os fatos postos a julgamento. 6. A pluralidade delitiva em única ação e, sobretudo, a prática do crime no curso de liberdade provisória concedida em outro processo evidenciam a gravidade in concreto da infração penal e, por isso, justificam a fixação de regime prisional inicial mais gravoso. 7. Agravo regimental não conhecido.” (documento eletrônico 3, p. 1, grifei)  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.  



    Anoto, por fim, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.  



    No caso concreto, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator